Tribunal: TJDFT
Processo: 0720586-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720586-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE PEREIRA PEREDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF contra decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido por ANDRE PEREIRA PEREDO, indeferiu o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169/STJ, e determinou a aplicação do INPC como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora pela caderneta de poupança, a contar da citação até 08/12/2021, e a partir de então exclusivamente a Taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da EC no 113/2021. Em suas razões recursais (ID 59332748), os agravantes insistem na suspensão do processo até o julgamento do Tema 1169/STJ e argumentam que a sentença da ação coletiva exequenda não definiu a alíquota incidente e a forma de apuração do montante efetivamente retido dos contracheques de cada servidor, caracterizando-se, pois, como “genérica”, a exigir a liquidação prévia como requisito indispensável à propositura do cumprimento individual. Sustentam que a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Ponderam não ter o título exequendo fixado a incidência de juros de mora no período anterior à vigência da EC no 113/2021 e, sob a tese de que a restituição dos descontos de contribuição previdenciária reveste natureza de crédito tributário e não de crédito previdenciário, sustentam que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional – CTN, e da Súmula n. 188/STJ. Nessa esteira, ao apontarem a não cumulatividade dos juros de mora com a Selic, de incidência prevista a contar de dez/2021, cotejado com o trânsito em julgado em 08/05/2023, defendem não serem cabíveis os juros moratórios. Afirmam residir a probabilidade do direito na argumentação acima, resultando o perigo da demora do risco de pagamento indevido pela expedição de Precatório/RPV em prejuízo do erário. Requerem, ao final, a atribuição de efeito suspensivo visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, de modo a obstar “a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento”. No mérito, rogam seja anulada a decisão agravada, com retorno dos autos à instância de origem para se aguardar o julgamento do Tema Repetitivo 1.169/STJ, ou seja reformada a decisão impugnada para determinar “a correção do débito exequendo mediante aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC, bem como afastando-se a incidência dos juros de mora e a aplicação da a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que cuida da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública”. Sem preparo, face a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Como é cediço, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC (processo n. 0704860-45.2021.8.07.0018), em que foi reconhecido o direito dos servidores substituídos a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais, tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014, com a incidência da SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Primeiramente, impõe consignar que a matéria afetada no Tema Repetitivo 1.169/STJ não tangencia a hipótese dos autos, pois, ao analisar os cálculos apresentados no pedido de cumprimento individual de sentença, verifica-se que o valor pode ser apurado por meros cálculos aritméticos. Conforme já decidiu esta egrégia Turma Cível: “Se da disposição da r. sentença exequenda, verifica-se que, em relação ao pagamento da quantia, meros cálculos aritméticos são suficientes para a determinação do quantum debeatur, já que o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há indicação do benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação para a execução pretendida (...) Assim, por não se tratar de sentença genérica sujeita à necessária liquidação, não subsiste a determinação de sobrestamento do feito em razão de tema afeto à sistemática dos recursos repetitivos.” (Acórdão 1700854, 07039803920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito (liquidação c/c cumprimento de sentença) em atenção à determinação do c. STJ para o Tema repetitivo n. 1.169, em que se busca o prosseguimento da fase de liquidação. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, a sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto a sentença coletiva que se visa executar não é genérica, bastando simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, para a definição do quantum debeatur. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1722990, 07144676820238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1169. INAPLICABILIDADE. CRÉDITO INDIVIDUALIZADO. DISTINÇÃO DO PRESENTE CASO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA. APURAÇÃO DO CRÉDITO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), para "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos" (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). 2. No caso, é possível perceber que o crédito pretendido pelo credor é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para impugnar o valor executado. 3. Há distinção entre o presente caso e o tratado no tema de Repercussão Geral no 1169 do STJ, o que impõe o distinguishing para afastar a suspensão do processo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1722726, 07180263320238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 11/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, considerada a distinção entre o objeto da demanda em face do Tema 1.169/STJ, não subsiste razão para o sobrestamento do feito. Por sua vez, compulsando os autos, no que se refere aos critérios de correção monetária, verifica-se que a r. sentença da ação coletiva originária determinou a incidência da taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). No entanto, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária, restando consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Dessa forma, em relação ao critério de correção monetária, observo que os parâmetros considerados na r. decisão impugnada, qual seja, pela aplicação do INPC como índice de correção monetária até a entrada em vigor da EC 113/2021 (08/12/2021) e, após, a incidência da Taxa SELIC, guardam sintonia com próprio título exequendo, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO COLETIVA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINARES. SINDICATO. RESPONSABILIDADE ATIVA. PENSIONISTAS. RECONHECIDA.DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. PROPTER LABOREM. NÃO INCORPORAÇÃO. TEMA 163 STF. SUSPENSÃO COBRANÇA. DEVOLUÇÃO. ATIVOS E INATIVOS. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA DA CONDENAÇÃO. PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. RESP 1495146/MG. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A legitimidade ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. 2. O Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal, representa a categoria dos servidores que lhe dão nome, em atividade ou aposentados, na base territorial do Distrito Federal, em consonância com o art. 8o, III da Constituição Federal de 1988. O fato de não haver previsão expressa sobre os pensionistas em seu estatuto não autoriza a conclusão de que não sejam representados. 3. Considerando o pedido de responsabilidade exclusiva do Distrito Federal e sua responsabilidade subsidiária em relação às obrigações do IPREV, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. 4. Afirmada a legitimidade passiva do Distrito Federal, rejeitado o entendimento de que a cobrança estaria prescrita, tendo em vista que a Ação de Protesto ajuizada pelo ente sindical em 2019 gerou a interrupção da prescrição, conforme determina o artigo 202, inciso II, do Código Civil. 5. Nos termos do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal, "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade." 6. Incontroversa a natureza propter laborem da Gratificação em Políticas Sociais que não é incorporada à aposentadoria dos servidores da carreira, não sendo possível a incidência da contribuição previdenciária tanto para os servidores ativos quanto para os inativos. 7. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. 8. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelo dos réus parcialmente provido. Recurso do autor provido. (Acórdão 1667287, 07048604520218070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 18/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vê-se, pois, que o próprio acórdão que formou o título entendeu que o caso dos autos tem natureza previdenciária, motivo pelo qual se definiu a incidência do INPC para correção do débito. Ainda destacou trecho da decisão do colendo STJ que conclui que o INPC abrange apenas correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária. Por esses motivos, não se pode decidir novamente sobre a incidência dos índices aplicáveis à espécie, pois são questões já decididas no processo de conhecimento. De igual forma, assentada no próprio julgado a natureza previdenciária do crédito, não há reparação a ser feita na fixação da data da citação como termo inicial dos juros de mora. Posta a questão nestes termos, o d. Juízo “a quo”, ao proferir a r. decisão agravada, observou todos os parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento, ao considerar que, no caso em exame, deve ser utilizado o INPC até o dia 8 de dezembro de 2021 (data da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021) e, a partir dessa data, a SELIC. Assim, o menos em juízo de cognição sumária, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida liminar vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator